Tribunal: TJDFT
Processo: 0738313-53.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. COBERTURA. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. CABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. A operadora de plano de saúde pode escolher as doenças que serão cobertas pelo plano, mas não o tratamento a ser disponibilizado ao beneficiário. É abusiva a recusa em custear a medicação prescrita à autora, sob a alegação de se tratar de medicamento off label, pois além de os medicamentos serem registrados pela ANVISA e o tratamento constar nas indicações previstas nas bulas, a escolha sobre o procedimento terapêutico a ser adotado cabe ao médico responsável pelo atendimento, e não ao plano de saúde. Configura dano moral indenizável a recusa ilícita, pela operadora de plano de saúde, à cobertura de tratamento prescrito pelo médico ao paciente, devendo ser arbitrado de forma razoável e proporcional ao dano. É cabível a majoração do valor da condenação em danos morais quando fixados em quantia insuficiente para reparar o dano, bem como cumprir as funções pedagógica e preventiva do instituto. Para que se caracterize a litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado nos autos.